Tribunal: TJES
Processo: 5002961-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATEGAR MATERIAL DE CONSTRUCOES GARCIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. MULTA TRIBUTÁRIA RESTRITA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta. A decisão limitou a taxa de juros moratórios à taxa Selic, restringiu a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo e fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegalidade da taxa de juros superiores à Selic pode ser analisada em exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a multa fiscal acima de 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório; (iii) verificar se os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade ou devem observar os percentuais legais sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.062, ARE 1.216.078) determina que Estados e Distrito Federal, ao legislarem sobre correção monetária e juros de mora incidentes em créditos tributários, devem respeitar os limites fixados pela União, representados pela taxa Selic.

A análise da CDA permite constatar, sem dilação probatória, que o Estado do Espírito Santo aplica cumulativamente VRTE e juros de 1% ao mês, superando a Selic, em afronta ao entendimento do STF e do STJ (REsp 1.111.175/SP, Tema 905).

A multa fiscal acima de 100% do valor do tributo viola o princípio do não confisco (CF, art. 150, IV). O STF, no Tema 863 (RE 736090), fixou tese no sentido de limitar as multas qualificadas a 100% do tributo, admitindo até 150% apenas em casos de reincidência legalmente prevista.

Quanto aos honorários advocatícios, o CPC (art. 85, §§ 2º e 3º) e o Tema 1.076 do STJ vedam a fixação por equidade em causas de elevado valor, impondo a observância obrigatória dos percentuais legais, calculados sobre o proveito econômico.

A decisão agravada respeitou tais parâmetros, fixando os honorários no percentual mínimo, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estados e Distrito Federal devem observar a limitação da taxa Selic como teto para juros moratórios e correção monetária em créditos tributários.

Multa fiscal superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório, salvo hipótese de reincidência prevista no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96.

A exceção de pré-executividade comporta análise da ilegalidade de juros e correção monetária superiores à Selic sem necessidade de dilação probatória.

Honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais legais sobre o proveito econômico, sendo vedada a fixação por equidade em causas de elevado valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 927, III; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 7.000/01 (ES), arts. 95 e 96; Lei nº 8.981/95, art. 84, I; Lei nº 9.065/95, art. 13; Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A e § 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 RG (Tema 1.062), Pleno, j. 29.08.2019; STF, RE nº 736.090 RG (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024; STJ, REsp nº 1.111.175/SP (Tema 905), Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.969.113/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJES, AI nº 5004520-21.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002961-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MATEGAR MATERIAL DE CONSTRUÇÕES GARCIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão proferida no ID 38451012, integrada por aquela de ID 50638690, da
Ação de Execução Fiscal
nº 5030078-83.2021.8.08.0024, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por Mategar Material de Construções Garcia LTDA “
para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal (CDA:04773/2021) à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic), bem como determino que a multa do auto de infração nº000050567311 (CDA:04773/2021) seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais
”.

No recurso de ID 12396350, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que a discussão sobre a suposta ilegalidade da cobrança de juros moratórios não pode ser objeto de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória, em especial, a realização de perícia contábil.

Na mesma toada do julgado, de minha relatoria, apresentado pelo Magistrado singular ao fundamentar a decisão recorrida, entendo que a alegação deduzida pela Agravada independe de dilação probatória.

Isso porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF ao decidir o Tema 1.062 (ARE 1216078), se manifestou nos termos da ementa que peço vênia para citar:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Sem grifo no original

A referida tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, como se sabe, é de observância obrigatória para os Juízes e Tribunais, consoante estabelece o art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC.

Significa dizer que o Estado Agravante até pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Com efeito, a questão que surge a partir da orientação vinculante do STF consiste em saber se, em Exceção de Pré-Executividade, é possível apurar, sem a necessidade de dilação probatória, se os créditos fiscais do Estado estão, ou não, calculados com índice de correção monetária e taxa de juros superiores aos limites estabelecidos pela União.

Se houver necessidade de dilação probatória para esta citada questão, a hipótese será de não acolhimento, porquanto, conforme entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009)

Ocorre que, após examinar o tema, concluí no mesmo sentido do Julgador primevo, ou seja, a alegação deduzida pela Agravada independe de dilação probatória.

É que o índice da taxa de juros estabelecido pela União é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a qual já compreende a correção monetária, sendo conhecida e prevista em lei, isto é, na Lei nº 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), conforme o precedente repetitivo do STJ a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009)
Sem grifo no original

O mencionado precedente tem sido, como não poderia deixar de ser, aplicado em julgados mais recentes do STJ, como por exemplo no seguinte aresto:

(...).
Conforme ficou definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice
. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)
Sem grifo no original

Os índices previstos na cobrança de créditos tributários levados a efeito pelo Estado, evidentemente, também encontram-se previstos em lei, isto é, nos seguintes dispositivos da Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual nº 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Além da clareza das disposições legais transcritas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
cumulado
com o VRTE aos créditos tributários do Agravado também pode ser vista pela simples análise das CDAs que aparelham o executivo fiscal em trâmite na origem.

Assim,
data maxima venia
, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

O entendimento ora proposto, insta salientar, a despeito da existência de julgados em sentido diverso, também encontra amparo em alguns arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A decisão limitou os juros moratórios ao índice utilizado pela União (Selic), reduziu a multa ao limite de 100% do valor do tributo devido e condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i)
verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic como limite aos juros moratórios cobrados pelo Estado;
(ii) determinar se a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório; (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual com base no proveito econômico, e não de forma equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fixa que Estados e o Distrito Federal, ao legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros, devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme decisão vinculante no ARE nº 1216078, com repercussão geral reconhecida. A multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF no ARE nº 1.058.987/AgR. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema nº 1.076, estabelece que a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é admitida em hipóteses específicas, não sendo aplicável na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Estados e o Distrito Federal devem respeitar os limites fixados pela União para taxas de juros e índices de correção monetária em créditos tributários.
Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sendo vedada a aplicação do critério de equidade para sua redução, salvo hipóteses taxativamente previstas no CPC. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009533-59.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível, Data: 16.02.2025)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021)
Sem grifo no original

Assim, seguindo a orientação da Suprema Corte e ante a possibilidade de demonstração, sem a necessidade de dilação probatória, da irregularidade na incidência dos juros e correção constantes na CDA que aparelha o executivo fiscal, impõe-se o provimento do recurso de modo a determinar, conforme julgado do STJ no REsp 1701882/SP, à Fazenda Estadual a alteração da CDA, excluindo o montante que superar os limites estabelecidos pela União.

Sustenta o Agravante ainda que a multa aplicada no auto de infração é qualificada, pelo que necessário aguardar o julgamento Tema 863 pelo STF, que discute a constitucionalidade de multas fiscais qualificadas que superam 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Não há, contudo, que se cogitar em suspender o feito, uma vez que o mencionado Tema, relativo aos “
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
”, encontra-se julgado, inclusive com trânsito em julgado datado de 05/02/2025 – data que se mostra anterior à interposição do presente recurso.

Vale, pois, trazer à baila a respectiva tese jurídica firmada pela Suprema Corte:

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.” (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Assim, a decisão recorrida, ao limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF e com o princípio do não confisco, consagrado no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Destarte, pugna o Estado pela fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, sob a alegação de que arbitrados de maneira exorbitante e desproporcional.

Em relação ao ponto, restou consignado no
decisum
:

“
Condeno
o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1o, 2º e 3º, inciso I e § 5o do CPC,
no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido
, atualizado.”

O Diploma Processual, por sua vez, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Tribunal da Cidadania, ao apreciar o Tema nº. 1.076, firmou a seguinte tese:

“(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.” (
Sem grifo no original
)

Assim, nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Ocorre que, na hipótese em julgamento, o valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Ressalto que o percentual de honorários foi fixado no mínimo legal, de modo que as razões recursais também não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.